Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-68.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão para que valores supostamente pendentes em demanda judicial tramitando em Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sejam transferidos para Vara de Família e Sucessões, em que é processado inventário da autora da demanda, na Comarca de Praia Grande/SP – Presente demanda ajuizada na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande – Sentença de extinção do processo, sem

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão para que valores supostamente pendentes em demanda judicial tramitando em Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sejam transferidos para Vara de Família e Sucessões, em que é processado inventário da autora da demanda, na Comarca de Praia Grande/SP – Presente demanda ajuizada na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Desnecessidade de transferência de valores para processamento de sobrepartilha – Questões da demanda na Vara de Campo Grande/MS que devem ser resolvidas no próprio Juízo – Eventuais outras questões, referentes à sobrepartilha, que podem ser resolvidas no processo de inventário – Ausência de interesse processual confirmada – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.